Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-39.2022.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000462-39.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO), ROSANA DO CARMO CARVALHO COSTA - CPF: 488.032.601-10 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000462-39.2022.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1031496-78.2022.8.11.0001 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ROSANA DO CARMO CARVALHO COSTA

AGRAVADO: MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/08/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DAS FUNÇÕES - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar em isenção de imposto de renda quando nos próprios laudos juntados pela Agravante, acusam a incapacidade parcial em 50%
, deve ser improvido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por ROSANA DO CARMO CARVALHO, contra a decisão de 1o grau que indeferiu a antecipação de tutela para que o Estado de Mato Grosso paralise os descontos de IMPOSTO DE RENDA, por alegar incapacidade permanente a todas as funções, com o CID 10-G, 83.2 E T.92.1, pugnando pela concessão da antecipação de tutela em sede de 2o grau.

É o relatório necessário.

A antecipação da tutela requerida foi indeferida no movimento 130816684.

As informações foram prestadas no movimento 131585178.

Devidamente intimado, o Agravado se manifestou conforme movimento 131817195.

O Ministério Público se manifestou nos moldes da ata da sessão de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Apesar dos documentos anexados tanto aos autos principais, quanto ao presente Agravo de Instrumento, verifico que não são suficientes para concessão da referida liminar.

Pois bem, após a detida análise dos autos, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida, pelo menos, neste momento de conhecimento prefacial da demanda.

Ocorre que, no presente momento deve ser até questionada a viabilidade da presente ação, pelo fato de que a agravante já tinha aviado anteriormente MANDADO DE SEGURANÇA sob o número 1001793-16.2021.8.11.0041, de onde
foi denegada a segurança com resolução do mérito da demanda, de onde, a liminar anteriormente concedida foi revogada, bem como, existe recurso de apelação pendente de julgamento perante o E.TJMT, de onde calha o questionamento, de se permitir nova ação, em tais condições.

Se não bastasse tal argumento acima, para negar a liminar, observa-se que a autora vem aos autos pedindo exatamente perícia por parte do juízo, para tentar demonstrar sua incapacidade total, a despeito de existirem laudos trazidos pela mesma mencionando a incapacidade parcial em 50%, de onde, com base em suas alegações de que o Laudo Oficial teria sido genérico, positivando os elementos de sua incapacidade a dar-lhe, sob sua ótica suporte para a concessão da liminar vindicada.

Ou seja, inexiste nos autos elementos autorizados, nem de longe para a concessão da liminar, em medida tão drástica, de onde, eventualmente, prejuízos aos cofres públicos irrecuperáveis poderiam ser revelados ao final, de onde, em tais condições, com elementos frágeis a tentar dar suporte em sua alegação unilateral, sendo o caso de indeferimento da liminar vindicada.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022